Tribunal: STF
Processo: HC 268869
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crimes de homicídio, incêndio e briga de torcida. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea.  Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão domiciliar. Supressão de instância. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.E.H.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 221.443/MT (evento 2, fls. 219-229).

O paciente teve a prisão temporária convertida em prisão preventiva  pela suposta prática dos crimes de homicídio, incêndio e briga de torcida, tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 18, inciso I, segunda parte; artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV, na forma dos artigos 14, inciso II, e 18, inciso I, segunda parte, por 15 (quinze) vezes; artigo 250, inciso II, alínea c, todos do Código Penal, e artigo 201, § 1º, inciso III, e § 6º, da Lei nº 14.597/2023; todos na forma dos artigos 29, caput, e artigo 69, ambos do Código Penal (evento 2, fls. 21-27).

No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto baseada em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito. Argumenta a ausência lastro probatório apto a caracterizar participação criminosa ou mesmo qualquer vínculo associativo com a torcida organizada. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e não tem envolvimento com brigas de torcida. Alega a inexistência de individualização da conduta. Aponta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Afirma que o acórdão impugnado padece de vício de fundamentação. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente,  a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório. Decido.

O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fls. 219-229):

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO, INCÊNDIO E BRIGA DE TORCIDA. PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE APROFUNDADA NO WRIT. INVIABILIDADE. FUNDAMENTO VÁLIDO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AÇÃO REITERADA DO GRUPO CRIMINOSO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PERSISTÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADO. 
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de antecipação da pena, e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315, ambos do CPP).
2. No que se refere aos indícios de autoria e materialidade, o Juízo de primeira instância registrou a oitiva de vítimas e de testemunhas e o fato de que os acusados foram individualmente identificados em virtude de diversas diligências, pormenorizadas no relatório policial. O Tribunal de origem detalhou o seguinte: a) por meio de leitura de placa, foi constatado que a motocicleta do paciente estava no horário e local dos fatos, b) em seu interrogatório, o acusado confirmou que lá esteve, c) consta do relatório de investigação fotografia extraída da rede social do autuado em que ele está vestindo a camisa da torcida. Diante dos referidos elementos indiciários, fica suficientemente caracterizado o fumus comissi delicti. Alterar esse entendimento implicaria análise de inocência, procedimento que, na estreita via do habeas corpus, demandaria aprofundamento no conjunto de fatos e provas, o que não se admite no rito célere da ação constitucional manejada. 
3. Segundo a orientação desta Corte, "a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar" (HC n. 566.968/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 17/6/2020). 
4. "A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva não se refere ao momento da prática criminosa, mas à persistência do risco à ordem pública" (AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). 
5. "[A] prisão preventiva pode ser mantida quando devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública, não se esgotando o periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (AgRg no HC n. 995.705/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025). 
6. No caso, para a garantia da ordem pública, a prisão preventiva foi validamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta do acusado, o qual participou das ações violentas da torcida organizada que integra – crimes de homicídio qualificado tentado e consumado, incêndio e briga de torcida. O grupo criminoso, mediante ameaças, com imposição de medo e prática de atos de violência, atacou os torcedores rivais em rodovia de grande circulação, de modo a colocar em risco as pessoas que passavam pelo local. 
7. Os fatos ocorreram em 27/10/2024, e a prisão temporária do recorrente foi convertida em preventiva em 30/5/2025, lapso temporal não atingido pela ausência de contemporaneidade. Como se isso não bastasse, a atuação violenta da torcida organizada, de forma reiterada, indica que as ações do grupo criminoso se protraem no tempo, circunstância que mitiga a regra da contemporaneidade, pois persiste o risco à ordem pública. 
8. As apontadas circunstâncias dos fatos não indicam ser adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319 do CPP). 
9. Pelas razões que justificaram a manutenção da custódia provisória, fica prejudicado o pedido de reconsideração, o qual nem poderia ser conhecido, uma vez que, depois da interposição do agravo regimental, o manejo de novo recurso viola o princípio da unirrecorribilidade. 
10. Agravo regimental não provido e pedido de reconsideração prejudicado.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Revelam os autos que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão temporária em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de homicídio, incêndio e briga de torcida, ao seguintes fundamentos (evento 2, fls. 21-27): 
“(...)
Passando adiante, a prisão cautelar tem seus requisitos ou hipóteses ensejadoras também previstos no artigo de lei acima referida. No caso, é possível dizer que todas se afiguram presentes, ou seja, a necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, o clamor social e o risco para a aplicação da lei penal (para alguns). 
No que toca à primeira, porque é certo que todos os réus pertencem à citada torcida organizada, já conhecida por seus costumeiros atos de ultraje à lei e violência desmedida. Ou seja, praticam reiteradamente crimes e atos de vandalismo em geral, o que certamente põe em risco a incolumidade de cidadãos ordeiros, que apenas torcem para o time adversário e, por vezes, sequer tem ligação alguma com o futebol (as vítimas indiretas). 
E, evidentemente, não se trata de mera retórica ou de argumento genérico, desvinculado da realidade do processo. 
Realmente, o que ocorreu no presente caso é mero exemplo do que acima se disse. Crimes e atos de vandalismo elevados à enésima potência. De maneira de todo ousada, organizaram-se os réus e, fria e calculadamente, deram o bote em suas vítimas em rodovia de grande circulação de veículos (Fernão Dias), o que teve o condão de alcançar não só os "cruzeirenses" (alvos), mas, também, um número indeterminado de pessoas que circunstancialmente passavam pelo local. 
Atente-se que nenhuma qualificação especial de cada um dos réus (pai de família, marido, filho de idoso, profissional desta ou daquela área, estudante, trabalhador, primário, advogado...etc) impediu que se envolvessem na barbárie supra narrada, nunca antes vista nesta cidade, em razão do que, de igual modo, não impedirá que respondam ao processo detidos (por economia processual, aliás, anota-se desde já que não haverá reconsideração da presente decisão sob este fundamento, ou seja, de tratar-se de pessoa trabalhadora e sem antecedentes). Frise-se, a soltura dos réus tem o efetivo e o concreto condão de por a sociedade em risco. 
Há que se atentar ainda para as anotações criminais nas folhas de antecedentes de muitos dos representados, como bem exposto pelo autoridade policial e destacado na manifestação ministerial.
No que tange à segunda (conveniência da instrução criminal), decorre do fato de que, na linha do que acima dito, os réus agem, dentre outras maneiras, pela imposição do medo, da ameaça, da violência..etc. 
Nesta toada, tem-se por evidente que, em liberdade, efetiva ou indiretamente, visando sua impunidade, influenciarão na colheita das provas, impingindo temor nas vítimas e eventuais testemunhas. 
Volvendo à terceira (clamor social), dispensa até mesmo comentários, posto ser cediço que o palco de guerra montado meticulosamente pelos réus ganhou repercussão não só na pequena Mairiporã, mas em todo o Estado de São Paulo, no Brasil e, inclusive, foi veiculado no estrangeiro. 
Por fim, com relação aos réus Tales Augusto dos Santos Alcântara e Igor Souza de Oliveira, estão foragidos, o que demonstra suas intenções, de se evadirem do distrito da culpa e da reprimenda, eventualmente imposta. Nesse sentido, a decretação da prisão preventiva se mostra necessária, visando também garantir a futura aplicação da lei penal.
(...)
Por oportuno, consignamos que não se vislumbra a possibilidade de conceder aos acusados outra medida cautelar, mormente aquelas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que inadequadas à luz da gravidade do crime cuja prática se lhes é imputado. Sobretudo, porque não terão eficácia de evitar males maiores, como foi exposto, cujo risco é concreto.” 

O Tribunal de Justiça local, em sede de habeas corpus, reputou devidamente fundamentada a necessidade da custódia cautelar do paciente, nos seguintes termos (evento 2, fls. 111-119):

“(...).
Observo que o paciente foi preso e denunciado pela suposta prática das infrações previstas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 18, inciso I, segunda parte; artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV, na forma dos artigos 14, inciso II, e 18, inciso I, segunda parte, por 15 (quinze) vezes; artigo 250, inciso II, alínea c, todos do Código Penal, e artigo 201, § 1º, inciso III, e § 6º, da Lei nº 14.597, de 2023; todos na forma dos artigos 29, caput, e artigo 69, ambos do Código Penal (denúncia de fls.1.914/1.933 dos autos de origem). 
Quanto à existência do crime não há qualquer dúvida. Os fatos foram amplamente descritos na denúncia, que reflete, neste aspecto, os elementos probatórios coletados nas investigações realizadas no inquérito policial. Ademais, as chocantes cenas dos crimes cometidos repercutiram nos cenários nacional e internacional. 
Em relação aos indícios de autoria especificamente do paciente, foi apontado que este integraria a torcida organizada Mancha Alvi Verde, ligada ao time de futebol Palmeiras, e, no dia dos fatos, foi ao local da emboscada à torcida rival, Máfia Azul, relacionada ao clube de futebol Cruzeiro, a indicar, portanto, indícios de envolvimento nos delitos lá cometidos (fl. 1.919 dos autos de origem). 
Tal informação foi extraída do relatório de investigação acostado aos autos (fls. 1.943/1.944 do processo de origem), segundo o qual foi constatado, por meio de leitura de placa, que a motocicleta do paciente estava no horário e local dos fatos. Foi apontado, ainda, que em seu interrogatório (fls. 1.637/1.638 dos autos de origem) o paciente confirmou que lá esteve, apesar de negar participação nos delitos e aduzir que saiu do local antes da briga.
Sobre o paciente pertencer à Mancha Verde ou ser mero simpatizante dessa torcida organizada é bom que se diga que a custódia preventiva não se baseia nessa circunstância, mas, especialmente, na gravidade concreta dos crimes cometidos, vale dizer, na necessidade da garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. Qualquer indivíduo, associado ou não à referida torcida, que se envolvesse, de qualquer modo, com os atos criminosos descritos na decisão vergastada, responderia pelos atos cometidos. De qualquer forma, consta do relatório de investigação fotografia extraída da rede social do paciente, em que ele está vestindo a camisa da torcida (fl. 55).
(...)
Analisada a r. decisão combatida, constata-se que a prisão preventiva foi decretada, em especial, com fundamento na gravidade concreta dos crimes e na conveniência da instrução criminal, ressaltando-se que o paciente, em conjunto com os demais denunciados, mediante ação coordenada e premeditada, em rodovia de grande circulação de veículos, estaria envolvido nas graves ações criminosas descritas na denúncia, dentre elas, a morte de uma pessoa e a ofensa à integridade física de 15 pessoas, com assunção de risco do resultado homicida destas.
Importante pontuar que a decisão vergastada bem destacou que os indícios de autoria foram obtidos por meio de diligências que individualmente identificaram os supostos participantes das condutas, dentre eles o paciente. Nesse aspecto, a despeito do argumento defensivo de que não há provas efetivas que vinculem o paciente aos fatos narrados na exordial, certo é que a fotografia supracitada e o fato de estar no local dos fatos - como o próprio paciente admitiu - demonstram o acerto da decisão, sendo desnecessário, para tanto, eventual cadastro de filiação à torcida. Por ora, bastam os indícios de autoria e eles existem e são consistentes. No mais, desnecessário ressaltar que neste writ descabe a incursão aprofundada no conjunto probatório.
(...)
Diante do que foi exposto, mostra-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.”

No mesmo prisma, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores, à seguinte consideração (evento 2, fls. 222-229):

“(...)
No que se refere aos indícios de autoria e materialidade, o Juízo de primeira instância registrou a oitiva de vítimas e de testemunhas e o fato de que os acusados foram individualmente identificados em virtude de diversas diligências, pormenorizadas no relatório policial. O Tribunal de origem detalhou o seguinte: a) por meio de leitura de placa, foi constatado que a motocicleta do paciente estava no horário e local dos fatos, b) em seu interrogatório, o acusado confirmou que lá esteve e c) consta do relatório de investigação fotografia extraída da rede social do autuado em que ele está vestindo a camisa da torcida. 
Diante dos elementos indiciários acima elencados, entendo estar suficientemente caracterizado o fumus comissi delicti. Alterar esse entendimento implicaria análise de inocência, procedimento que, na estreita via do habeas corpus, demandaria aprofundamento no conjunto de fatos e provas, o que não se admite no rito célere da ação constitucional manejada. 
Quanto ao periculum libertatis, para a garantia da ordem pública, a prisão preventiva foi validamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta do acusado, o qual participou das ações violentas da torcida organizada que integra – crimes de homicídio qualificado tentado e consumado, incêndio e briga de torcida. O grupo criminoso, mediante ameaças, com imposição de medo e prática de atos de violência, atacou os torcedores rivais em rodovia de grande circulação, de modo a colocar em risco as pessoas que passavam pelo local.
(...)
Ademais, os fatos ocorreram em 27/10/2024 (fl. 28), e a prisão temporária do recorrente foi convertida em preventiva em 30/5/2025 (fl. 27), lapso temporal que entendo não haver sido atingido pela ausência de contemporaneidade. Como se isso não bastasse, a atuação violenta da torcida organizada, de forma reiterada, indica que as ações do grupo criminoso se protraem no tempo, circunstância que mitiga a regra da contemporaneidade, pois persiste o risco à ordem pública.
(...)
As apontadas circunstâncias dos fatos não indicam ser adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319 do CPP). 
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.” 

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade da paciente, porquanto “Quanto ao periculum libertatis, para a garantia da ordem pública, a prisão preventiva foi validamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta do acusado, o qual participou das ações violentas da torcida organizada que integra – crimes de homicídio qualificado tentado e consumado, incêndio e briga de torcida. O grupo criminoso, mediante ameaças, com imposição de medo e prática de atos de violência, atacou os torcedores rivais em rodovia de grande circulação, de modo a colocar em risco as pessoas que passavam pelo local”. Não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024). Ainda, “não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa” (HC 216056-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.09.2022); “a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva.” (HC 180265, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.06.2020). 

De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).

No tocante à tese defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).

Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

De outro lado, ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação, anoto que as instâncias antecedentes desincumbiram-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Com efeito, da leitura dos fundamentos em destaque, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Assevero que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Nesse sentido, cito precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral, assenta que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente